Tribunal: TJDFT
Processo: 0741607-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0741607-82.2020.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA TORRES IMPETRANTE: HIASMIN PIMPAO TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de ANDRE LUIS DE OLIVEIRA TORRES, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0003989-70.2018.8.07.0015, estaria causando constrangimento ilegal ao paciente por não apreciar o pedido de autorização para realizar exame médico particular necessário à sua transferência do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido. Informa a impetrante que, nos autos da execução penal mencionada, a defesa do paciente requereu, em junho de 2019, a transferência da execução da pena do paciente para a cidade de Paracatu/MG, local onde residem os genitores do apenado. Afirma que em 18.06.2020 o pedido foi deferido, após manifestação do juízo da comarca de destino aceitando a transferência do paciente para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC de Paracatu. Acrescenta que na mesma decisão que a VEP declinou de sua competência quanto à execução da pena, foi deferida a progressão ao regime semiaberto com data retroativa a 20.04.2020, bem como autorizadas as saídas temporárias e o trabalho externo. Esclarece o trâmite ocorrido para dar cumprimento ao pedido de transferência deferido, noticiando que no final do mês de agosto de 2020, a APAC informou à família do sentenciado acerca da possibilidade de seus funcionários realizarem a escolta para aquela instituição desde que os gastos com combustível e alimentação fossem despendidos pelos familiares e que fosse apresentado exame recente de sorologia com resultado negativo para a COVID-19. Aduz que formulou pedido perante o d. Juízo apontado como coator acerca da realização do exame necessário e que, por esse motivo, os autos foram conclusos no dia 08.09.2020 e até o presente momento não foi prolatada decisão, impedindo o paciente de realizar seu exame e, consequentemente, ser transferido. Alega que, além disso, em que pese não haver restrições quando à saída do paciente no “saidão” do dia 18/9 a 20/09, concedido aos demais internos do sistema semiaberto, o sentenciado não teve seu benefício usufruído por razão alheias ao conhecimento de sua família e de sua defesa. Requer, liminarmente, seja autorizada a saída para realização de exames de sangue para a detecção do COVID-19 e, quando do resultado negativo, seja imediatamente liberado para que a escolta da APAC de Paracatu possa buscá-lo. No mérito, a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. Feito do relato do necessário, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Como bem destacado pela própria impetrante e consoante se observa da consulta ao andamento processual eletrônico dos autos da execução de no 0003989-70.2018.8.07.0015, não há decisão do d. juízo apontado como coator. De fato, os autos foram conclusos para decisão em 08.09.2020. Forçoso reconhecer, portanto, que não há coação ilegal a ser reparada e, além disso, qualquer decisão proferida por este colegiado, acerca do pleito ainda não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR